Tribunal: TJMT
Processo: 1023822-70.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023822-70.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENIFER ALANA LINO DE LIMA - CPF: 045.243.121-29 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), OI S.A. (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1023822-70.2023.8.11.0015

– Sinop

Apelante
:
Jenifer Alana Lino de Lima

Apelada:
Oi S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE

PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SERASA LIMPA NOME –
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito
.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1023822-70.2023.8.11.0015

– Sinop

Apelante
:
Jenifer Alana Lino de Lima

Apelada:
Oi S.A
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jenifer Alana Lino de Lima,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer que move contra a Oi S.A., julgou parcialmente procedente a o feito, apenas para declarar

a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos constantes na inicial, vencidos no ano de 2015, em razão da ocorrência de prescrição, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que o “Serasa Limpa Nome” é um meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita, diante disso requer a reforma da sentença para declarar os débitos prescritos inexigíveis e determinar sua remoção da plataforma do SERASA LIMPA NOME e que a Ré se abstenha de cobrá-los. Requer a reforma da r. sentença em parte, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 212514288).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1023822-70.2023.8.11.0015

– Sinop

Apelante
:
Jenifer Alana Lino de Lima

Apelada:
Oi S.A
.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jenifer Alana Lino de Lima
propôs ação
declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer
contra a Oi S.A,
objetivando a antecipação da tutela para que seja a Requerida obrigada a proceder à remoção das dívidas prescritas da plataforma do SERASA, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca de referidas dívidas, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva, ao final pugna pela procedência da ação.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a ação,
apenas para declarar

a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos constantes na inicial, vencidos no ano de 2015, em razão da ocorrência de prescrição, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 212514280).

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que o “Serasa Limpa Nome” é um meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita, diante disso requer a reforma da sentença para declarar os débitos prescritos inexigíveis e determinar sua remoção da plataforma do SERASA LIMPA NOME e que a Ré se abstenha de cobrá-los. Requer a reforma da r. sentença em parte, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. C
ompulsando os autos, resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito,
sendo cediço que a credora não pode demandar a devedora, tampouco protestar a dívida, não a impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “Serasa Limpa Nome”, em decorrência dos contratos ns. 5047426749-201507 e 5047426749-201508.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado
a quo
, o qual me filiava até o recente julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP
, o qual firmou entendimento no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma do c. STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.2023).

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada em parte para julgar procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, como dito alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, em parte, para determinar que
a empresa ré proceda à remoção das dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME, bem como se abstenha de cobrar seu consumidor acerca das dívidas referentes aos contratos
referente aos contratos ns. 5047426749-201507 e 5047426749-201508
, seja judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva, bem como, diante da procedência dos pedidos iniciais, condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024